Tribunal: TJDFT
Processo: 0051051-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0051051-25.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICK SAAD NASCIMENTO LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 17984485), na qual o advogado do apelante PATRICK SAAD NASCIMENTO LIMA manifesta o interesse de fazer sustentação oral, providencie a Secretaria o julgamento presencial por videoconferência, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator